Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718345-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BORDALO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: NIDO TECNOLOGIA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Bordalo Negócios Imobiliários Ltda. contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa da demanda para uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP (autos no 0703824-77.2025.8.07.0001, ID no 232209915). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 71630347). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO